Tribunal: TJES
Processo: 0000032-43.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-43.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO DE MORAES SANDRINI e outros (2)

APELADO: GUIDONI RENTAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE AOS FIADORES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência territorial e manteve a execução de título extrajudicial proposta contra fiadores e devedores solidários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condição de fiador com renúncia ao benefício de ordem afasta a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) saber se a recuperação judicial do devedor principal suspende ou extingue a execução em relação aos fiadores; (iii) saber se a cláusula de eleição de foro afasta alegação de incompetência territorial; e (iv) saber se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como se os juros de mora incidem desde o vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta dos instrumentos contratuais que os apelantes firmaram como fiadores e devedores solidários, com renúncia ao benefício de ordem, o que afasta a alegada ilegitimidade passiva.

Nos termos da Súmula 581/STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os fiadores.

A cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, tratando-se de competência relativa, inexistindo demonstração de hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Judiciário (CPC, art. 63).

O título é líquido, certo e exigível, estando atualizado conforme critérios contratuais até o ajuizamento e, a partir daí, por índices legais. A ausência de memória de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução (CPC, art. 917, § 3º).

Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a mora é automática (CC, art. 397), incidindo juros moratórios desde o vencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O fiador que renunciou ao benefício de ordem responde solidariamente pela obrigação, não sendo beneficiado pela recuperação judicial do devedor principal. 2. A cláusula de eleição de foro constante do contrato afasta a alegação de incompetência territorial, salvo prova de hipossuficiência ou prejuízo de acesso à Justiça. 3. Título líquido, certo e exigível, com incidência de juros moratórios desde o vencimento, mantém-se apto a embasar a execução.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000032-43.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO DE MORAES SANDRINI, CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI, CORSINA DE MORAES SANDRINI
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
APELADO: GUIDONI RENTAL LTDA
Advogado do(a) APELADO: FELIPE SAIBEL ALCURE - ES32778

VOTO

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece guarida. Consta expressamente dos instrumentos contratuais que os apelantes firmaram o negócio jurídico como fiadores e devedores solidários, com renúncia ao benefício de ordem.

De acordo com a Súmula 581 do STJ,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
.

A alegação de incompetência territorial também não prospera. A cláusula de eleição de foro constante do contrato elegeu a Comarca de São Domingos do Norte/ES, foro do ajuizamento da execução. Tratando-se de competência relativa e ausente demonstração de hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Judiciário, mantém-se a competência, nos termos do art. 63, do CPC.

Quanto à iliquidez do título e à atualização da dívida, também não vejo como acolher a pretensão recursal. O título executivo extrajudicial é líquido, certo e exigível, sendo suficiente para embasar a execução. A atualização dos valores seguiu critérios contratuais até o ajuizamento e, a partir daí, passou a observar os índices legais. Ademais, eventual alegação de excesso de execução deveria ter sido acompanhada de memória de cálculo discriminada, ônus que incumbia aos apelantes, a teor do art. 917, §3º, do CPC, o que não ocorreu.

Quanto à incidência de juros, igualmente não assiste razão aos apelantes. Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a mora é automática a partir do vencimento (art. 397 do Código Civil), incidindo juros moratórios desde então.

Por fim, a recuperação judicial da devedora principal não aproveita aos fiadores e devedores solidários, cujas obrigações são autônomas, não havendo falar em suspensão ou extinção da execução.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso interposto. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)